Tribunal: STF
Processo: HC 192680
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de I.M.M, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgRg nos EDcl no Agravo em Recurso Especial n. 1.632.299 – PR.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi mencionado na delação premiada de Luiz Antônio de Souza, no bojo da Operação Publicano, deflagrada no ano de 2015 na cidade de Londrina/PR, e apontado como operador de um esquema de exploração sexual na cidade. 
    A defesa informa que o acordo de colaboração firmado entre o Ministério Público do Estado do Paraná e o delator foi declarado nulo no Habeas Corpus n. 142.205/PR, de minha relatoria. 
    Afirma que, mesmo assim, o paciente foi condenado nas sanções do artigo 217-A, caput c/c artigo 29, ambos do Código Penal, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 218-B, §2º, inciso I, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e absolvido dos demais fatos a ele imputados. 
    No Tribunal de Justiça do Paraná, foi dado parcial provimento ao recurso da defesa, apenas para reconhecer a incidência de uma atenuante da pena (réu maior de 70 anos na data da sentença), e parcial provimento ao recurso do Ministério Público, a fim de condená-lo também como incurso nas sanções do artigo 218-B, §2º, inciso I, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, readequando-se as penas dos três crimes, em concurso material, o que totalizou a pena final de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial foi inadmitido. 
    Nesta Corte, a defesa alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de condenação embasada em provas consideradas nulas. Sustenta ilegalidade na condução do processo no STJ, uma vez que o Relator não teria adentrado no mérito do recurso, restringindo-se a apontar ausência de formalidades para sua admissão, a despeito das ilegalidades manifestas. 
    Requer a absolvição do paciente, ante as flagrantes ilegalidades pontadas; alternativamente, a anulação das provas ilícitas e o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau. 
    As informações foram prestadas no eDOC 14.
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, destaco que a impetração não merece sequer ser conhecida, uma vez que a instrução deficiente do habeas corpus impossibilita a análise do alegado constrangimento ilegal. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: 
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido. (HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017)
    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O impetrante não apresentou cópia da denúncia, do decreto de prisão preventiva e da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, inviabilizando, dessa maneira, o confronto entre o ato atacado e os argumentos apresentados na inicial do writ. 2. Nesse sentido, assevero: "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal". Precedentes. 3. Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.994/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 6.8.2010)
    Além do mais, verifica-se que o impetrante busca desconstituir sentença condenatória do Juízo da origem, que já passou pelo crivo de revisão do Tribunal de Justiça, tendo sido confirmadas a autoria e materialidade dos delitos que lhe foram imputados. Caberia, portanto, à defesa do paciente demonstrar de forma incontroversa que a condenação (confirmada em segunda instância) foi amparada apenas nos elementos de prova produzidos por derivação da delação premiada anulada por decisão desta Corte, o que não ocorreu. Observo, ainda, que cabe ao Juiz da origem, a definição da prova contaminada. 
    Por fim, consigno que o simples cumprimento das regras relativas ao conhecimento do recurso especial, no Superior Tribunal de Justiça, não conduzem à conclusão de ilegalidade.
    Ante ao exposto, não conheço do writ. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente